Tribunal: TJDFT
Processo: 0724874-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DIAS A QUO. RELAÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela parte requerida e deu parcial provimento ao recurso adesivo do requerente.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. A contradição a ensejar a oposição desta via recursal deve ser entendida como incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna) – e não a discordância da fundamentação posta no acórdão com o entendimento que a parte julga ser a correta.

4. In casu, a parte não demonstra qualquer incompatibilidade lógica entre as proposições do aresto, se restringindo a alegar a incompatibilidade entre a fundamentação posta no julgado e o seu próprio entendimento.

5. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado — vício inexistente no julgado.

6. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios, ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.

7. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.